Tribunal: CARF
Processo: 13227.000651/2002-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000651/2002-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.087 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
DONIZETE GRACIANO DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
RESTITUIÇÃO.
PEDIDO
INCIDENTAL
NO
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Incabível o deferimento de pedido de restituição incidental no julgamento,
sobretudo quando o crédito tributário pleiteado demonstra-se inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000651/2002-67
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

Relatório
O Parecer SARAC/DRF/JPR n° 271/2007, às folhas 664/685, sintetiza bem o teor
do presente processo, no trecho a seguir transcrito:
O contribuinte acima identificado protocolizou Declaração de
Compensação em 20/11/2002, fls. 01/08 [e-folhas 03/17], pretendendo
compensar créditos decorrentes de pagamentos indevidos no SIMPLES
[Federal], com débitos do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS.
2.
No dia 23/03/2004 foram transmitidas 21 (vinte e uma)
Declarações de Compensação e em 23 e 24 de fevereiro de 2005 mais duas
compensações foram transmitidas [e-folhas 51/185].
3.
No dia 08/11/2004 o contribuinte requereu o cancelamento do
processo de compensação protocolado em 20/11/2002, fls 34 [e-folha 44]. O
pedido foi analisado sob a luz da legislação da época do pedido de
cancelamento, ou seja, foi denegado com fundamento no art. 62 da Instrução
Normativa SRF n° 460 de 18 de outubro de 2004 - Parecer SORAT/DRF/JPR
N° 066/2006 [e-folhas 249/256]. Em decorrência dessa decisão, foi analisada e
homologada a compensação declarada em formulário e não homologadas as
compensações transmitidas eletronicamente [bem como consideradas não
declaradas as DCOMP transmitidas em 23 e 24/02/2005]. Ao proceder a
operacionalização da compensação em papel foram enviados para cobrança os
débitos constantes nas compensações eletrônicas, dada a sua natureza de
confissão de dívida.
4.
Inconformado com a decisão o contribuinte impetrou
manifestação de inconformidade à DRJ [e-folhas 293/301 e 389/397], a qual
através do Acórdão no 01-9.062 - 1a Turma da DRJ/BEL [e-folhas 488/493] -
entendeu, em síntese, que o pedido de cancelamento da declaração de
compensação deveria ter sido analisado em consonância com a legislação da
época do protocolo da declaração de compensação e concluiu:
"Pelo exposto, voto no sentido de DEFERIR PARCIALMENTE A
SOLICITAÇÃO do contribuinte para cancelar a DCOMP entregue em
20/11/2002 de fls. 01 a 08 e determinar que as demais DCOMPs existentes
neste processo sejam novamente analisadas pela Delegacia de origem ".
5.
Assim, com base no mencionado Acórdão, considera-se
cancelada a DCOMP, em formulário, entregue em 20/11/2002 de fls. 01 a 08 -
que continha créditos originados de pagamentos na sistemática do SIMPLES,
conforme fls. 218 à 238 [e-folhas 228/248], quando o contribuinte já se
encontrava excluído de tal regime, fl. 217 [e-folha 227].
No referido Parecer, foram analisadas as DCOMP transmitidas eletronicamente,
tendo havido, após retificação mediante o Parecer SARAC/DRF/JPR n° 001/2008 (folhas
721/727), além da homologação total das demais DCOMP, a homologação parcial e não
homologação das DCOMP a seguir:
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

DCOMP
folhas
Resultado
24442.03213.230304.1.3.04-3659
87/93
Homologada parcialmente
01263.81099.230304.1.3.04-0050
94/98
Homologada parcialmente
24588.20105.230304.1.3.04-3478
138/144
Homologada parcialmente
30004.43664.230205.1.3.04-5049
174/178
Homologada parcialmente
41724.94552.230304.1.3.04-7863
56/62
Não homologada
16359.80603.230304.1.3.04-7008
131/137
Não homologada
A contribuinte apresentou, às folhas 732/735, manifestação de inconformidade à
referida decisão, na qual requereu, em síntese, que:
1) Fosse reconhecido crédito fiscal da ordem de R$ 14.361,60, correspondente às
diferenças apuradas pela compensação das DCOMP, conforme Tabela I a
seguir reproduzida:

2) Fosse reconhecido crédito fiscal da ordem de R$ 8.624,14, relativo ao
recolhimento do Simples Federal código 6106 para o PA 31/08/2002
solicitado na DCOMP em formulário cancelada entregue em 20/11/2002, haja
dista que, em nenhum momento, este foi objeto de utilização pelo requerente;
3) Fossem alterados os seguintes valores de débitos constantes na coluna
“Vl.DCTF” da Tabela 16 constante do Parecer SARAC/DRF/JPR n°
271/2007, a seguir reproduzida: (i) código 2089 – IRPJ do 4o trimestre de
2000, de R$ 2.518,18 para R$ 1.506,86 e (ii) código 2373 – CSLL do 4o
trimestre de 2000, de R$ 2.266,37 para R$ 1.356,18:

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

No Acórdão no 01-11.421 - 1a Turma da DRJ/BEL (folhas 738/743), a solicitação
da contribuinte foi deferida em parte, nos termos a seguir transcritos:
Inicialmente cabe verificar que o contribuinte requereu que seja reconhecido o
credito fiscal na ordem de R$ 8.624,14 relativo ao recolhimento do SIMPLES
FEDERAL código 6106 para o PA 31/08/2002 solicitado na DCOMP em formulário
cancelada entregue em 20/11/2002, haja vista, que, em nenhum momento este foi
objeto de utilização pelo requerente.
Neste processo coexistem várias DCOMP's que apesar de estarem no mesmo
processo, não se comunicam, devendo ser analisadas isoladamente.
O crédito pleiteado pelo contribuinte relativo ao recolhimento do SIMPLES
FEDERAL código 6106 para o PA 31/08/2002 solicitado na DCOMP em formulário
cancelada entregue em 20/11/2002, não pode ser deferido ao contribuinte pelo
simples fato de o mesmo não ter sido objeto de análise neste processo. Não se pode
admitir que tanto os débitos quanto os créditos de uma DCOMP cancelada, e o foi
por solicitação expressa do contribuinte, possam ser analisados, a não ser que o
sejam em uma nova PER/DCOMP entregue, que não é o caso.
O contribuinte deveria, mas não entregou uma PER/DCOMP relativa a este
possível credito, dentro do prazo legalmente estipulado e tenta agora ressuscitar um
pedido já cancelado, cancelamento este solicitado pelo próprio contribuinte.
Impossível, portanto, o reconhecimento deste crédito.
Da mesma maneira o contribuinte solicita que sejam alterados os valores
listados na coluna vlr. DCTF da tabela 16 de R$ 2.518,18 relativo ao código 2089 -
IRPJ da competência 4o trimestre de 2000 para o valor de R$ 1.506,86 e de R$
2.266,37 relativo ao código 2373 - CSLL da competência 4o trimestre de 2000 para o
valor de R$ 1.356,18. Ocorre que estes valores foram declarados pelo contribuinte
em sua DCTF, como se verifica nas fls. 550 e 551 c a alegação do contribuinte de
que os valores estão errados está fundamentada novamente nas DCOMP's canceladas
como se vislumbra na tabela 02 de (1. 622 que se refere aos débitos da compensação
cancelada (fl. 620). Vale lembrar que o contribuinte não entregou nenhum
documento comprovando o eventual erro nos valores declarados cm sua DCTF.
Em relação aos alegados créditos no valor de R$ 14.361,60, apresentados pela
contribuinte na Tabela I de sua manifestação de inconformidade já reproduzida, o referido
acórdão passou a confirmar os cálculos efetuados pela DRF de origem e a reconhecer os créditos
correspondentes aos valores não utilizados nas compensações, em montantes significativamente
inferiores aos calculados pela manifestante. E prossegue como transcrito a seguir:
O contribuinte alega por fim que alguns valores compensados [débitos] foram
maiores que o devido, conforme Tabela IV da fl. 689 [e-folha 734], só que estes
valores foram declarados pelo próprio contribuinte em suas PER/DCOMP's (...).
Ao final, o referido acórdão concluiu por confirmar os resultados e cálculos das
compensações efetuadas pela DRF de origem, reconhecendo o direito creditório correspondente
a valores não utilizados nas compensações, determinando que se efetue o cálculo relativo a
DCOMP cujo demonstrativo de compensação não constava do processo, bem como que se
restituíssem os valores de créditos reconhecidos e não utilizados nas compensações.
Em requerimento à folha 749, o Chefe da SARAC/DRF/JPR teceu as
considerações transcritas a seguir:
Srs. Julgadores membros da E. Ia Turma de Julgamento da DRJ/Belém,
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

O Acórdão n° 01-11.421 que julgou a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte Donizete Graciano - Me, processo 13227.000651/2002-67, deferiu
parcialmente a solicitação nos termos do voto do relator. Na conclusão do referido
voto, na letra "a", determina "que a unidade de origem efetue os cálculos do eventual
saldo do crédito não utilizado a ser restituído (Demonstrativo de Compensação)
referente ao item 22 supra;"
Ao anexarmos o solicitado Demonstrativo de Compensação, uma forte dúvida
pairou nesta Seção: Por que teríamos que restituir o saldo de crédito não utilizado nas
compensações se o mesmo não foi solicitado pelo contribuinte?
O fundamento da dúvida reside no art. 27 da Instrução Normativa SRF n° 600,
de 28 de dezembro de 2005, ipsis verbis:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder
ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de
Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário
Nacional.
Considerando que no processo não consta nenhum pedido de restituição do
Interessado; considerando o art. 27 da IN 600/05 e considerando o princípio da
autotutela administrativa - art. 53 da Lei 9.784/99 e Súmula 473 do STF - enviamos o
processo a esta insigne Ia Turma de Julgamento da DRJ/Belém, antes da ciência ao
contribuinte, para suprimir ou não do Acórdão a parte referente à restituição dos
saldos de créditos não utilizados nas compensações e assim sanar a dúvida desta Seção
na execução do Acórdão sob exame.
Em decorrência, foi proferido o Acórdão no 01-14.135 - 1a Turma da DRJ/BEL,
no qual decidiu-se, por maioria de votos, conforme o teor do voto transcrito a seguir:
1 DA DECISÃO EXTRA PETITA
Como dito anteriormente, o processo trata exclusivamente de Declarações de
Compensação. A unidade de origem, por meio dos Despacho Decisórios de fls. 619-
640 e 676-681 [e-folhas 664/685 e 721/727], decidiu apenas sobre a homologação (ou
não) das compensações efetuadas pelo sujeito passivo.
Desde já desenha-se os contornos da lide. O processo cuida das compensações
tributárias efetuadas pelo sujeito passivo. A unidade de origem, ao manifestar-se sobre
estas compensações, houve por bem analisar o direito creditório, conforme
consubstanciado no Parecer SARAC/DRF/JPR N° 271/2007. Logo, antes mesmo da
manifestação de inconformidade, a lide estava limitada ao reconhecimento do direito
creditório e a homologação das compensações.
O sujeito passivo, em sua manifestação de inconformidade, reclama
exclusivamente o reconhecimento do direito creditório e alterações nas suas DCTF's.
De efeito, a lide trazida a este contencioso limita-se ao reconhecimento do direito
creditório do contribuinte.
O acórdão original determinou, através da alínea "a" da sua conclusão, que íi
unidade de origem efetuasse os cálculos do eventual saldo de crédito não utilizado a
ser restituído.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

Ora, como a lide não versa sobre a restituição de créditos do sujeito passivo, o
eventual saldo de crédito não utilizado não pode ser restituído ao contribuinte
neste processo, caso contrário estar-se-ia decidindo extra petita.
1.2 DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA RESTITUIÇÃO DE OFÍCIO
Poder-se-ia até argumentar a possibilidade de restituição de ofício, nos termos
do inciso III do caput do art. 3o da IN SRF 210/2002 c/c § Io do mesmo artigo, in ver
bis:
Art. 3" A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição
administrado pela SRF poderá ser efetuada:
III — de ofício, em decorrência de representação do servidor que constatar o indébito
tributário.
§ I a A representação a que se refere o inciso III deverá ser encaminhada à autoridade
da SRF competente para decidir sobre o direito creditório do sujeito passivo, acompanhada de
comprovante do recolhimento e de demonstrativo no qual fique evidenciado o valor do
indébito.[grifei]
Ocorre que a restituição de ofício a que se refere o dispositivo supra não se
aplica ao caso concreto.
Primeiro porque, a luz do que dispõe o § Io do art. 31 da IN SRF n° 210/2002, a
decisão sobre a. restituição ex-ofício é de competência exclusiva do titular da unidade
da RFB que tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito passivo à data da
restituição. Em outras palavras, por falta de competência legal a restituição de
oficio não poderia ser decidida pela autoridade julgadora.
Segundo porque o dispositivo nem mesmo tinha eficácia ao tempo da decisão.
O permissivo legal (inciso III do art. 3o da IN SRF n° 210/2002) é uma norma
procedimental de aplicação imediata aos atos processuais contemporâneos a sua
eficácia. Ocorre que a IN SRF n° 210/2002 foi revogada em 29/10/2004 pela IN SRF
n° 460/2004, que por sua vez, deixou de prever a restituição ex ofício. E assim
permaneceu sob vigência da IN SRF n° 600/2005. Ou seja, mesmo ao tempo da
decisão recorrida, já não era possível a restituição ex-ofício de créditos remanescentes
do sujeito passivo.
1.3 DO NULIDADE DO ACÓRDÃO
Do exposto, resta clara a existência de vício material no acórdão original -a
afirmação, no relatório, sobre a existência de pedido de restituição - que acabou por
induzir a erro o voto dos demais julgadores. Cristalina também é a ilegalidade do
decisão que determinou a restituição de ofício dos créditos remanescentes do sujeito
passivo.
Diante da procedência dos argumento da unidade de origem, cumpre a esta
unidade de julgadora anular o acórdão original para que seja proferido um novo
julgamento, nos termos do §1° do art. 22 da Portaria MF n° 58, de 17 de março de
2006, verbis:
§ 1 o Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes no acórdão, ê proferido novo acórdão.
2 DO NOVO ACÓRDÃO
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

Feitas as considerações que motivaram a anulação do acórdão original, passo a
proferir nova decisão sobre a inconformidade da recorrente.
Os fundamentos utilizados, no acórdão anterior, para indeferir o
reconhecimento do crédito fiscal, na ordem de R$ 8.624,14, relativo ao recolhimento
do SIMPLES FEDERAL código 6106 para o PA 31/08/2002, estão de acordo com os
fatos exalados nos autos e com o direito positivo vigente. Acolho-os em sua
integridade. O mesmo se diga do indeferimento das alterações na coluna vir. DCTF da
tabela 16.
No que diz respeito ao crédito fiscal, na ordem de R$ 14.361,60, correspondente
as diferenças apuradas pela compensação das DCOMP's (Tabela I da fl. 688),
compulsando as compensações homologadas neste processo, verifiquei os seguintes
créditos remanescentes:

3 DA CONCLUSÃO
Nesse passo, voto no sentido de DEFERIR PARCIALMENTE A
SOLICITAÇÃO do contribuinte para reconhecer um crédito remanescente neste
processo no valor de R$ 3.652,98.
Ciência do Acórdão no 01-14.135 - 1a Turma da DRJ/BEL em 08/04/2011 (folha
761). Recurso voluntário apresentado em 15/04/2011 (folha 785).
A recorrente, às folhas 785/800, em síntese do necessário:
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

I – Para cada uma das DCOMP identificadas com os números de Tabela 04, 06 a
16, 18 a 22, 24, 25 e 27 nos Pareceres SARAC/DRF/JPR n° 271/2007 e 001/2008, subtrai do
valor do crédito informado na DCOMP os valores originais dos débitos ali confessados para
alegar que possui créditos remanescentes em valores superiores aos calculados nos referidos
documentos e que deveriam ser restituídos;
II – Alega que os valores recolhidos de Simples Federal (código de receita 6106)
relativos aos períodos de apuração Março/2001 e Janeiro e Agosto/2002, no total de R$
22.793,68, não foram aproveitados em qualquer compensação e, portanto, deveriam ser
restituídos;
III – Requer a compensação de ofício dos créditos que alega possuir com os
débitos remanescentes em aberto no processo, com a restituição do saldo remanescente do
alegado crédito.
Às folhas 832/833, consta Informação de que, por motivos operacionais, as
DCOMP constantes do presente processo foram desmembradas em outros processos, dentre os
quais os apensos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte alega possuir créditos remanescentes nas DCOMP identificadas
com os números de Tabela 04, 06 a 16, 18 a 22, 24, 25 e 27 nos Pareceres SARAC/DRF/JPR n°
271/2007 e 001/2008 em valores superiores aos calculados nos referidos documentos. Contudo,
tal alegação se baseia na subtração que faz entre o valor do crédito informado nas DCOMP e os
valores originais dos débitos ali confessados, desconsiderando a atualização dos referidos
débitos.
Vejamos a DCOMP identificada com o número de Tabela 04, a título de exemplo,
no 21144.88060.230304.1.3.04-3639, às folhas 51/55. Transmitida em 23/03/04, informa valor
original do crédito inicial de R$ 7.385,12, crédito original na data de transmissão de R$
7.385,12, Selic acumulada de 35,46%, crédito atualizado de R$ 10.003,88, total dos débitos da
DCOMP de R$ 9.862,46, total crédito original utilizado na DCOMP de R$ 7.280,72 e saldo do
crédito original de R$ 104,40, conforme recorte a seguir:

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

A compensação é claramente demonstrada à folha 55, a seguir reproduzida:

A contribuinte apresenta o cálculo a seguir reproduzido para alegar que o crédito
remanescente nesta DCOMP é de R$ 895,64 e não de R$ 104,40:

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000651/2002-67

Como se vê, a recorrente simplesmente ignora em seus cálculos as multas e juros
relativos aos débitos, constantes dos próprios extratos da DCOMP. E repete este raciocínio para
todas as DCOMP que menciona.
Mostram-se, portanto, descabidos os cálculos efetuados pela recorrente, e
absolutamente corretos os valores de créditos remanescentes constantes dos Pareceres
SARAC/DRF/JPR n° 271/2007 e 001/2008.
Quanto à possibilidade de restituir os valores remanescentes das compensações
em questão, bem como os valores não utilizados nas referidas compensações, cabe lembrar que o
pedido de restituição deve ser protocolado junto à DRF de origem, não cabendo pedido
incidental em sede de julgamento de impugnação e recurso do presente processo, que trata
exclusivamente das compensações mencionadas. Não há previsão legal para restituição
automática de créditos não utilizados em compensações ou remanescentes de compensações
declaradas, sem que haja um pedido de restituição protocolado junto à unidade de origem nos
prazos legais e formas regulamentares.
No que se refere à compensação de ofício pleiteada, tal procedimento é efetuado
pela administração tributária no procedimento de restituição, abatendo-se os débitos em aberto
do sujeito passivo antes de se efetuar a referida restituição. Sendo incabível a restituição
pleiteada incidentalmente, em sede de julgamento de impugnação e recurso, no presente
processo, não há que se falar em compensação de ofício.
Desta forma, não há reparo a fazer na decisão proferida no acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital